Tribunal: TJBA
Processo: 8002516-42.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002516-42.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
REGINA CELI SINGILLO, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU

APELADO: ROSANGELA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA CRUZ PINTO, SAMARA SAMPAIO DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. FORNECEDOR DE PRODUTO DEFEITUOSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a sentença da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Lauro de Freitas/BA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer.

Sentença recorrida que condenou solidariamente a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora, sob o fundamento de que integra a cadeia de fornecimento, respondendo pelos danos causados ao consumidor.

Apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que sua obrigação se limitou à administração do consórcio e à entrega da carta de crédito, não tendo ingerência na aquisição do bem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a administradora do consórcio integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a apelada se enquadra como consumidora (art. 2º do CDC) e a apelante, na qualidade de administradora do consórcio, figura como fornecedora (art. 3º do CDC).

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

A administradora do consórcio, ao viabilizar a aquisição do bem, insere-se na cadeia de fornecimento e deve responder pelos vícios ou defeitos do produto adquirido, não podendo se eximir de responsabilidade sob a alegação de que sua obrigação se restringe à liberação do crédito.

Comprovada a aquisição do veículo Hyundai HB20, placa OZV-0J70, por meio do consórcio administrado pela apelante, bem como a existência de infrações de trânsito com indícios de clonagem da placa, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, caracterizando o dever de indenizar.

O dano moral está configurado, uma vez que o consumidor foi compelido a lidar com prejuízos e transtornos decorrentes de vício do produto adquirido, que extrapolam o mero aborrecimento.

O valor arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "A administradora de consórcio, ao viabilizar a aquisição do bem, insere-se na cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios ou defeitos do produto adquirido pelo consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor".

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - AC: 10043339020198260008 SP 1004333-90.2019.8.26.0008, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 22/10/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2020.

TJ-DF 07018156320218070008 1718262, Relator: Fátima Rafael, Data de Julgamento: 15/06/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8002516-42.2021.8.05.0150, originária da Comarca de Salvador-BA, apelante DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e apelada ROSANGELA MARIA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.